Tribunal: TJDFT
Processo: 0741650-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração em que ambas as partes sustentam a existência de omissões no Acórdão. Parte agravante defende que o acórdão foi omisso quanto aos diversos dispositivos normativos que protegem a coisa julgada. A parte agravada alega omissão quanto a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões de não provimento do agravo de instrumento tratando especificamente do tema referente à eventual limitação da coisa julgada, não havendo que se falar em omissão quanto ao tema.

3. Não fixados honorários advocatícios sucumbenciais na origem, não há que se falar em majoração em sede recursal. Precedentes.

4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.